Tribunal: TJDFT
Processo: 0702962-38.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9.099/95). AUSENTE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu do recurso inominado e não o proveu, tendo em vista a forma abusiva de cobrança de crédito já prescrito.
2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem embargos de declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Observando a tempestividade da peça apresentada, recurso conhecido.

4. O embargante alegou omissão quanto à fundamentação da arguição de ilegitimidade passiva, bem como a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Segundo suas razões, o contrato firmado entre o embargado e a instituição financeira visava garantir o fornecimento de crédito para fomento de atividade rural, ou seja, atividade fim (agricultura familiar), não se enquadrando no âmbito consumerista. Ressaltou que é apenas mandatária de outra empresa e que atua de acordo com o que lhe é contratado. Pontuou que não foram efetuadas ligações em período de descanso. Ao final, requereu o saneamento das omissões apontadas relativas à fundamentação das razões de fato e de direito.

5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Restou comprovado nos autos que o embargante realizou a cobrança indevida, participando da cadeia de consumo, e é legítimo para figurar no polo passivo, conforme deduzido no item 7 do referido acórdão. Quanto à alegada inaplicabilidade do CDC e ao caso, tal argumento não prospera. Conforme narrado pelo próprio embargante, o crédito concedido pela instituição financeira tinha como objeto o fomento de atividade rural (agricultura familiar), como é sabido, essa modalidade de labor é destinada, precipuamente, ao sustento da família, não havendo o que se falar em atividade regular de comércio. Ademais, o julgamento (item 4 do acórdão) abordou a controvérsia estabelecendo que as partes se enquadram no conceito de fornecedor e consumidor. Portanto, inexistem as omissões apontadas.

6. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.

7. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.